Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-02.2023.8.11.0005
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002592-02.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO RICARDO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.901.141-39 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OACYR PEDROSO DE BARROS NETTO - CPF: 033.259.591-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA ROBERTO - CPF: 026.789.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA DE SOUZA - CPF: 748.550.501-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.
FIXAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que condenou
o apelante
à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima. A defesa requereu, preliminarmente, o afastamento da Lei Maria da Penha; e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação do crime para contravenção penal, bem como pleiteou substituição da pena, flexibilização
do
sursis
, isenção de custas e afastamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a incidência da Lei Maria da Penha no caso concreto; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria para a condenação; (
iii
) determinar se é possível a desclassificação do delito para contravenção penal de vias de fato; (
iv
) verificar se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) avaliar a
possibilidade de flexibilização das condições do sursis; (vi) decidir sobre a validade da indenização fixada por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da Lei Maria da Penha é cabível quando demonstrada a relação íntima de afeto e convivência familiar entre autor e vítima, sendo desnecessária a prova de dolo específico de menosprezo à condição feminina.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que descreve lesão ocular compatível com agressão, e a autoria se evidencia pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunho policial.

A desclassificação para contravenção penal de vias de fato é incabível diante da presença de laudo médico que atesta lesão corporal efetiva, afastando a tipicidade da contravenção.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é admissível em crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 588).

As condições impostas
ao
sursis
são compatíveis com os
arts
. 77 e seguintes do Código Penal, e proporcionais à gravidade do fato e à necessidade de prevenção da reiteração.

A fixação de indenização por danos morais é cabível mesmo sem instrução probatória específica, nos termos do Tema 983 do STJ, sendo o dano considerado
in
re

ipsa
em casos de violência doméstica.

Quanto às custas processuais, não há interesse recursal, pois já reconhecida a hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência da Lei Maria da Penha prescinde da prova de dolo específico de menosprezo à condição feminina, bastando a configuração de violência doméstica em contexto de relação íntima de afeto.

O depoimento coerente da vítima, corroborado por laudo pericial e testemunho policial, constitui prova suficiente para a condenação em crimes praticados no âmbito doméstico.

A presença de lesão corporal atestada por laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime envolver violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.

A indenização por dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher pode ser fixada mesmo sem instrução probatória específica, sendo o dano considerado presumido (in
re

ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; CF/1988, art. 5º, III; Lei 11.340/2006, art. 5º, III; CP,
arts
. 77 e seguintes; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 588; STJ, REsp 1.675.874/MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 06.12.2018 (Tema 983); TJMT, N.U 1001261-72.2022.8.11.0052, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002592-02.2023.8.11.0005

APELANTE: FABIO RICARDO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FÁBIO RICARDO DE SOUZA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1002592-02.2023.8.11.0005, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, como incurso nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, com as aplicações da Lei nº 11.340/2006, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização em favor da vítima.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 318495967), requer, preliminarmente:

o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha, sustentando a ausência de motivação de gênero.

No mérito, pleiteia:
(i
) a absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições nos relatos da vítima e ausência de dolo na conduta; e, subsidiariamente,
(
ii
) a desclassificação do delito para contravenção penal de vias de fato;
(
iii
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(
iv
) a manutenção do regime aberto com flexibilização das condições do
sursis
penal;
(v
) a isenção das custas processuais; e
(vi
) o afastamento da indenização civil, sob o argumento de ausência de pedido da vítima e prova de dano moral.

Em contrarrazões (id. 318495970), a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Diamantino/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 325488392 – 4ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr
.
Dr. José de Medeiros – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante aventa, em sede de preliminar,
o afastamento da incidência da Lei Maria da Penha, sustentando a ausência de motivação de gênero
.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito,
o
acervo probatório

revela que vítima e
apelante
mantiveram

uma união,
cerca de quatro anos, da qual adveio uma filha, convivendo, portanto, em típica relação íntima de afeto, situação expressamente abrangida pelo art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse sentido, a
vítima foi clara ao afirmar em juízo:
“nós fomos morar juntos, há quatro anos (...), temos uma menininha de três anos”
– dado que coincide com o que já havia declarado na fase policial e que foi reproduzido pela magistrada sentenciante.

Ademais,
para a incidência do art. 129, §13, do Código Penal – incluído pela Lei n. 14.188/2021 exatamente para reforçar a tutela da mulher vítima de violência doméstica – não se exige a prova de um dolo específico de menosprezo ou discriminação em razão do sexo; basta que a lesão tenha sido praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esse é, aliás, o entendimento já consolidado nesta Corte:
“A configuração do art. 129, §13, do Código Penal prescinde de dolo específico de menosprezo à condição feminina, sendo suficiente o contexto de violência doméstica e familiar”
(TJMT, N.U 1001261-72.2022.8.11.0052, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.08.2025).

No caso concreto, a discussão teve início porque o apelante, sob efeito de álcool, insistia em continuar ingerindo bebida; na sequência, desferiu tapa no rosto da companheira e arremessou contra ela um copo do tipo “Stanley”, atingindo-lhe o olho esquerdo.

Sendo assim, o
fato de a contenda ter origem trivial – como, de regra, ocorre nas agressões domésticas – não desnatura o contexto de violência de gênero, pois o que atrai a lei especial é o vínculo afetivo-familiar e a posição de vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico, e não a gravidade inicial do motivo.

A própria sentença já havia afirmado isso com todas as letras:
“o denunciado, valendo-se da relação íntima de afeto que mantinha com a vítima, praticou o delito de lesão corporal, assim fazendo incidir sobre este a aplicação da Lei n. 11.340/2006.”

Logo, tendo sido demonstrados (i) relacionamento pretérito estável; (
ii
) agressão ocorrida no retorno do casal para casa; e (
iii
) efetiva lesão na vítima, não há falar em afastamento da Lei Maria da Penha.

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINARREJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra os fatos da seguinte forma:

“
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 05 de agosto de 2023, por volta das 20h50min, em residência particular, localizada na Rua 03, nº. 10, Bairro Cohab Brilho do Sol, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado FÁBIO RICARDO DE SOUZA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica e por razões da condição do sexo feminino, praticou lesão corporal contra a sua companheira, a Sra. Ana Lúcia de Souza
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que a vítima e o denunciado convivem maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e que desta relação tiveram 01 (uma) filha em comum.

Depreende-se dos autos que na data acima mencionada, a equipe da Polícia Militar foi acionada pela vítima Ana Lúcia de Souza acerca do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticado pelo seu companheiro FÁBIO RICARDO DE SOUZA PEREIRA, ora denunciado.

Em razão disso, a equipe policial deslocou-se até o local informado, oportunidade que constatou a veracidade dos fatos.

Constata-se que, à época dos fatos, o denunciado e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica, o que foi seguido pelo início de uma discussão.

Ato contínuo, durante a discussão, o denunciado agrediu fisicamente a sua companheira, ocasião que desferiu um tapa em seu rosto e arremessou um copo da marca “Stanley” em direção a sua cabeça, que em razão da vítima ter desviado, atingiu a região do seu olho esquerdo.

Cumpre mencionar que a vítima foi submetida a exame pericial, oportunidade que se constatou que das agressões, resultou na lesão corporal do tipo Equimose na Pálpebra Superior Esquerda, conforme Laudo Pericial de nº. 543.1.02.9069.2023.129973-A01 (em anexo).

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, tendo em vista o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 130174876 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência de nº. 2023.219128 (ID. 130174877 – Págs. 01/02); Laudo Pericial de Lesão Corporal de nº. 543.1.02.9069.2023.129973-A01 (em anexo), bem como pelos termos de declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FABIO RICARDO DE SOUZA PEREIRA,
como incurso nas penas do artigo 129, §13º do Código Penal, com as aplicações da Lei nº. 11.340/2006
(...)”

A materialidade está demonstrada por exame de corpo de delito que descreveu equimose arroxeada na pálpebra superior do olho esquerdo, compatível com trauma por instrumento contundente.

Trata-se de lesão típica do relato da vítima, que apontou ter sido atingida no rosto pelo copo que o apelante, em meio à discussão, lançou ou empunhou contra ela.

Por sua vez, a
autoria também se mostra segura
, uma vez que a
ofendida
Ana Lúcia de Souza
narrou o fato de forma coerente, cronológica e compatível com a dinâmica doméstica descrita.

Declarou que o
apelante
, exaltado após a discussão, primeiro a agrediu e, em seguida, arremessou o objeto que lhe causou a lesão ocular.

Sua palavra, em delitos praticados na intimidade do lar e sem a presença de terceiros, tem especial relevância, sobretudo quando não se identifica motivo concreto para falsa imputação.

Esse relato foi confirmado pelo policial militar
,
Oacyr
Pedroso de Barros, o qual relatou, em juízo,
que atendeu à ocorrência,
e encontrou
a vítima com lesão visível na região do olho e, a partir das informações prestadas, realizou a abordagem do apelante nas imediações.

A testemunha policial é isenta,
tendo se
aproxim
ado
dos fatos logo após o evento
,
descreve
ndo um
cenário plenamente compatível com o da ofendida.

Soma-se, por fim, o
laudo pericial que concluiu
“vestígios de lesão traumática com equimose arroxeada na pálpebra superior de olho esquerdo, compatível com lesão produzida por trauma por instrumento contundente”.

Desse modo, a
convergência entre
versão da
vítima,
laudo pericial
e
depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência,
forma
, assim,
quadro probatório suficiente
, não havendo que se falar em absolvição.

Também não procede o pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Isso porque, a
contravenção de vias de fato pressupõe agressão sem produção de lesão, mera ofensa física sem resultado lesivo.

Aqui, ao contrário, há laudo pericial conclamando a existência de equimose na pálpebra superior do olho esquerdo, produzida por instrumento contundente, compatível com exatamente o que foi narrado pela vítima.

Havendo lesão corporal comprovada por prova técnica, o tipo penal de lesão corporal se aperfeiçoa e afasta, automaticamente, a figura residual da contravenção
.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pedido é manifestamente inviável
, pois, o
delito foi cometido com violência contra a pessoa e no âmbito de relação doméstica e familiar.

Em hipóteses assim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por intermédio da Súmula
n.
588, no sentido de que não se admite a substituição
:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência

ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos
”
.

Igualmente não merece acolhida o pleito de abrandamento das condições impostas
ao
sursis
, porquanto

a
s condições estabelecidas mostram-se compatíveis com os
arts
. 77 e seguintes do Código Penal e proporcionais ao caso concreto, que envolve agressão à companheira em ambiente doméstico.

Em tais situações, o benefício deve ser dotado de mínimo rigor, a fim de desestimular reiterações, marcar o desvalor da conduta e possibilitar efetivo controle judicial.
Percebe-se, portanto, que a
pretensão defensiva esvaziaria o instituto.

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação do apelante da obrigação de indenizar à vítima pelos danos morais arbitrados na sentença condenatória
, c
onquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente
.

A
li
e-se a isso,
o dano psicológico à vítima, que, no caso sob apreciação, também é inerente à infração já reconhecida, com claro elo causal entre elas, de modo que,
na espécie
, ressai naturalmente a indenização como fator de
recomposição do dano causado pela ação criminosa do apelante, na seara cível da vítima.

De mais a mais, mesmo havendo a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes moldes: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Não é demais consignar, ainda acerca do tema, que nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Quanto às custas, não há interesse recursal, pois já reconhecida a hipossuficiência do réu e dispensado o pagamento em razão da assistência pela Defensoria Pública. Inexiste utilidade prática em rediscutir ponto que lhe foi favorável e que, de todo modo, pode ser reapreciado no juízo da execução, conforme a real condição econômica do condenado.

Posto isso,
REJEITADA A PRELIMINAR
e conhecida a pretensão de reexame, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se inalterada a sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025